Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702190-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de EDMAR AGOSTINHO FERREIRA (réu), em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva (id 104364378), proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal no Processo no 0733477-66.2021.8.07.0000, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, pois a quantidade de entorpecente apreendida indicaria risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido em tráfico de drogas. Em suas razões (id 32161805), a impetrante alega que o fundamento da decisão, a garantia da ordem pública, sempre restará perturbada quando da ocorrência de todo e qualquer delito, por menor que seja sua gravidade. Todavia, in casu, a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, não explicando a relação com a causa ou a questão decidida, empregando conceitos jurídicos indeterminados. Afirma a ausência dos requisitos necessários para a segregação cautelar, uma vez que a liberdade do paciente não acarreta risco à instrução, tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes, emprego e residência fixa. Ao final, requer o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. A liminar deve ser indeferida. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva restou fundamentada nos seguintes termos (id 103491859). “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas, centenas de compridos de estasy. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, máxime pela audácia e destemor em utilizar os Correios para traficâmcia. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: Des CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.” Por sua vez, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente restou assim consignada (id 104364378): “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao trazer consigo grande quantidade de comprimidos de MDMA (763 unidades), além de possuir em depósito grande quantidade de maconha e uma balança de precisão. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza da droga, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1345343, 07129206120218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública ( periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Por esses motivos, a mera alegação do requerente de que é primário, tem residência fixa e trabalho não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Outrossim, não prospera a alegação defensiva de que EDMAR seria “mula” do tráfico, haja vista que tal circunstância demanda maiores esclarecimentos a serem colhidos durante a instrução probatória, não havendo se falar em revogação da prisão preventiva por esse motivo. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O transporte interestadual de drogas, bem como a quantidade considerável e a variedade das substâncias apreendidas (cocaína, maconha e ecstasy) são circunstâncias que denotam maior periculosidade e, portanto, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Ainda que o paciente tenha informado que não estava associado com a pessoa que contratou o seu serviço e aquela para quem entregaria a droga, realizando apenas o transporte das substâncias, portanto, funcionando como "mula", como coloquialmente se nomeia essa atividade, essas circunstâncias devem ser melhor elucidadas no curso da instrução probatória e, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva, em especial porque se trata de uma conduta relevante para a consecução do crime de tráfico. Precedentes. (Acórdão 1280674, 07304103320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Em arremate, vale consignar que a redutora prevista no art. 33, §4o, da LAD não é um direito público subjetivo do acusado, devendo ser preenchidos diversos requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais está a natureza e a quantidade das drogas apreendidas. Destarte, o simples fato de ser o indiciado primário, não induz, por si só, a aplicação da redutora prevista em lei. Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva e garantia de aplicação da lei penal, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o paciente foi condenado por tráfico de drogas privilegiado e responde pelo delito de receptação processo o qual se encontra suspenso nos termos do art. 366 do CPP, considerando o fato do paciente não ter sido encontrado para citação. 3. "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 23/3/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 659.936/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (grifo nosso) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de EDMAR AGOSTINHO FERREIRA.” A denúncia foi recebida pelo Juízo em 26.10.2021 (id 106950148), e a instrução foi encerrada em 26.01.2022, conforme ata de audiência (id 113675561). A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, há efetivamente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A prisão tem por fundamento a necessidade de manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução processual. Por último, o crime é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Além disso, em uma análise inicial, a segregação cautelar do paciente está justificada pela quantidade de drogas ilícitas apreendidas (763 comprimidos de face rosa e amarela, em uma das faces com inscrição “Pirelli”, positivo para MDA, 01 porção de maconha, perfazendo 2,98g, duas garrafas contendo maconha e líquido, perfazendo 2400,00, além de balança digital de precisão e R$ 240,00 em dinheiro, elementos típicos de traficância), conforme auto de apresentação e apreensão no 165-2021 – CORD (id 103470561). O laudo preliminar de substância no 5145/2021, SISCOD 15044/2021, Ocorrência Policial 90/2021 - CORD concluiu que (id 103470556): “As substâncias controladas encontram-se nas Listas do Anexo I da Portaria no 344/98 SVS/MS, a qual define psicotrópicos e entorpecentes como substâncias que podem determinar dependência física ou psíquica.” Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Por último, nova conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022, 23:03:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator